Tribunal: TJSP
Processo: 2121790-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Tratando-se de instituição de ensino de caráter filantrópico, declarada de utilidade pública, compete à parte contrária o ônus de comprovar a ausência do estado de miserabilidade jurídica. Presunção de pobreza decorrente da natureza da postulante ao benefício. Além disso, os elementos coligidos confirmam a

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Tratando-se de instituição de ensino de caráter filantrópico, declarada de utilidade pública, compete à parte contrária o ônus de comprovar a ausência do estado de miserabilidade jurídica. Presunção de pobreza decorrente da natureza da postulante ao benefício. Além disso, os elementos coligidos confirmam a situação financeira periclitante da recorrente, que está em recuperação judicial.

Recurso provido.